Tribunal: TJPA
Processo: 0003265-94.2013.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003265-94.2013.8.14.0064
APELANTE: MUNICIPIO DE VISEUPA

APELADO: WISLON SALES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. APELAÇÃO.
AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO CITRAPETITA. REJEITADA.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO.
REJEITADA.

MÉRITO.
SERVIDOR EFETIVO. DEMISSÃO SEM O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO. NULIDADE RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO COM OS DIREITOS INERENTES, INCLUSIVE REMUNERAÇÃO SUPRIMIDA DURANTE O AFASTAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
REMESSA NECESSÁRIA.
ISENÇÃO DE CUSTAS PARA O MUNICÍPIO. ARTIGO 15, ALÍNEA G, DA LEI ESTADUAL 5.738/93.
REMESSA CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. À UNANIMIDADE.

1-
Preliminar de nulidade por julgamento citrapetita por não manifestação quanto à preliminar de inépcia da inicial
.
Da análise dos autos, observa-se a inexistência de vícios na sentença, uma vez que o juízo
a quo
dirimiu a questão. Com efeito, inobstante o magistrado de primeira instância não ter expressamente atribuído título de preliminar de inépcia da inicial, não há como deixar de reconhecer que a questão não restou dirimida, tendo ele observado a juridicidade do pedido, a legitimidade das partes e o interesse de agir, considerando válida a petição inicial, por se encontrar instruída em conformidade com a legislação processual cível.
Preliminar
rejeitada.

2-
Prejudicial de prescrição.
Observa-se que o Apelado
ingressou no serviço público municipal mediante o concurso público de provas e títulos para o cargo de operador de computador, com nomeação em 18.11.2008 pelo Decreto nº 023/2008, cujo afastamento deu-se em julho de 2009, consoante consignado na contestação (Id
2750401 - Pág. 2
). Por sua vez a presente ação fora ajuizada em 08.08.2013 (Id
2750397 - Pág. 3)
, portanto dentro quinquídio legal previsto no
nº 20.910/32.
Prejudicial rejeitada.

3-
Mérito.
A sentença julgou procedente a ação, determinando que o Município de Viseu reintegre a Apelada no cargo público anteriormente ocupado, condenando o Ente Municipal ao pagamento da remuneração do período em que perdurou o afastamento.

4- A
s provas juntadas aos autos, como decretos e portarias de nomeação, bem como lista de aprovação (Id 2750397 - Pág. 17/22
)
demonstram que o apelado fora nomeado para cargo de provimento efetivo, por ocasião de aprovação no Concurso Público nº 001/2006, contando, ainda,
nos
autos, a folha de pagamento da Prefeitura Municipal de Viseu – Fundo Municipal de Educação, referente ao mês de novembro de 2008, datada de 30/11/2008, onde registra a relação de funcionários e cargo, dentre os quais observa-se o nome apelado como sendo funcionário na função de Operador de Computador, percebendo o valor líquido:R$381,80 (Id. 2750397 - Pág. 17).

5-
É incontroverso que a Administração Municipal procedeu com o afastamento dos apelados do seu quadro funcional, pois em sede de contestação reconheceu que estes não constavam na folha de pagamento e que por essa razão não poderiam ser servidores do Município de Viseu.

6- Evidencia-se a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública Municipal de excluir os Apelados de seus quadros sem que tenha observado a garantia do devido processo legal, infringindo assim, o disposto nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal e Súmulas nº 20 e 21 do STF.

7
- Apelação conhecida e não provida.

8-
Remessa Necessária conhecida de ofício. Sentença parcialmente reformada
somente para isentar a
Fazenda Municipal do pagamento de custas, nos termos do
art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº 5.738/93.

9-
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO e CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE

A SENTENÇA
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 de novembro de 2020 a 09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível (processo nº
0003265-94.2013.8.14.0064
-PJE)
, interposta por MUNICÍPIO DE VISEU diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Viseu, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração ao Cargo, ajuizada por
WISLON SALES PEREIRA
.

Na petição inicial (Id
2750397
) o autor afirma, em síntese, que ingressou no serviço público municipal mediante o concurso público de provas e títulos para o cargo de operador de computador, sendo nomeado em 18.11.2008 pelo Decreto nº 023/2008. Entretanto, teria sido excluído da folha de pagamento e proibido de exercer suas funções, sem qualquer justificativa documentada ou publicada, pelo que requer a nulidade do ato administrativo que o excluiu do quadro de servidores do Município, bem como, a reintegração ao cargo com todos os direitos, vantagens e vencimentos que fazem jus.

Após regular instrução processual o Juízo de origem proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva (Id

2750406
):

“(...) Por todo o exposto, nos termos da fundamentação supra expendida,
julgo procedente, com resolução do mérito,

os pedidos veiculados na petição inicial, nos art. 487, I, CPC, para, declarando nulo o ato de afastamento do autor do cargo de “Operador de Computador”, (1) determinar a sua imediata reintegração ao cargo de

“Operador de Computador” do quadro funcional do Município de Viseu; (2) condenar o réu -Município de Viseu – a indenizar o autor, pagando-lhe os vencimentos e remunerações devidos e não pagos no período alcançado pelo afastamento ilegal, corrigidos monetariamente; (2) condeno o réu ao ônus da sucumbência, inclusive custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor apurado da condenação (I e II do §3º do art. 85, CPC). [sic]
(...)
”

O Município interpôs Embargos de Declaração (Id
2750407)
, que após as contrarrazões (Id
2750408)
, restaram rejeitados por sentença (Id
2750410)
.

Irresignado, o Município apresentou recurso de apelação (Id
2750412
) o apelante suscita preliminar de sentença citrapetita, sob o fundamento de que não teria havido manifestação do magistrado quanto à inépcia da inicial. Argui, ainda, prescrição da pretensão autoral.

No mérito, afirma que os apelados não comprovaram que foram afastados arbitrariamente, deixando de demonstrar documentalmente que foram exonerados. Alega ainda, que não houve demonstração de que os apelados pertencem ao quadro de servidores do Município de Viseu por meio de contracheques e histórico de pagamento. Por tais razões, requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação.

O apelado não apresentou contrarrazões, consoante certificado nos autos (Id
2750412 - Pág. 14
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronunciou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso,
para que esta Egrégia Corte decida o ponto omisso na sentença
(Id
3155242
).

É o relato do essencial.

VOTO

1-DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO CITRAPETITA

O apelante alega ser a sentença citrapetita, sob o fundamento de que não teria havido manifestação do magistrado quanto à preliminar de inépcia da inicial exposta em sua contestação
por ausência de identificação e qualificação do requerido.

Da análise dos autos, observa-se a inexistência de vícios na sentença, uma vez que o juízo
a quo
iniciou
consignou em sua decisão
,
in verbis
:

“(...)

Em que pese a absoluta falta de técnica da petição inicial, não sem alguma dificuldade é possível vislumbrar a juridicidade do pedido, a legitimidade das partes e o interesse de agir.

Demais disso, não se verificam nulidades ou vícios que possam inquinar a apreciação e julgamento do mérito da causa, razão pela qual passo a examinar as preliminares suscitadas pelo réu.

(...)”

Com efeito,
inobstante o magistrado de primeira instância não ter expressamente atribuído título de preliminar de inépcia da inicial, não há como deixar de reconhecer que a questão não restou dirimida, tendo ele observado a
juridicidade do pedido, a legitimidade das partes e o interesse de agir,
considerando válida a petição inicial, por se encontrar instruída em conformidade com a legislação processual cível, pelo que
rejeito a preliminar.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

De início, impende ressaltar que a prescrição consiste na perda do direito de ação decorrente do decurso do prazo estabelecido em lei para o seu exercício. No que tange à prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública, tem-se que é determinada pelo Decreto nº 20.910/32, que dispõe:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
. (Grifo nosso).

(...)

Art. 3º
Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos,
a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto
.
(Grifo nosso)

Observa-se que o Apelado
ingressou no serviço público municipal mediante o concurso público de provas e títulos para o cargo de operador de computador, com nomeação em 18.11.2008 pelo Decreto nº 023/2008, cujo afastamento deu-se em julho de 2009, consoante consignado na contestação (Id
2750401 - Pág. 2
). Por sua vez a presente ação fora ajuizada em 08.08.2013 (Id
2750397 - Pág. 3)
, portanto dentro quinquídio legal previsto no
nº 20.910/32, pelo que
rejeito a prejudicial.

MÉRITO

A questão em análise consiste em verificar se restou comprovada a exoneração arbitrária dos apelados do quadro funcional do Município de Viseu.

Observa-se das provas juntadas aos autos, como decretos e portarias de nomeação, bem como lista de aprovação (Id 2750397 - Pág. 17/22
)
demonstram que o apelado fora nomeado para cargo de provimento efetivo, por ocasião de aprovação no Concurso Público nº 001/2006, contando, ainda,
nos
autos, a folha de pagamento da Prefeitura Municipal de Viseu – Fundo Municipal de Educação, referente ao mês de novembro de 2008, datada de 30/11/2008, onde registra a relação de funcionários e cargo, dentre os quais observa-se o nome apelado como sendo funcionário na função de Operador de Computador, percebendo o valor líquido:R$381,80 (Id. 2750397 - Pág. 17).

Embora não tenha sido demonstrada a formalização da demissão dos servidores, é incontroverso que a Administração Municipal procedeu com o afastamento do apelado do seu quadro funcional, pois em sede de contestação reconheceu que estes não constavam na folha de pagamento.

Impende registrar que apesar das alegações do Município apelante de que o apelado não comprovou seu efetivo exercício no cargo público, bem como, de que teria abandonado o cargo,

não merecem prosperar, há nos autos, provas de que o Apelado era servidor público municipal, além da possibilidade do Ente Municipal trazer aos autos documentos que comprovassem a suposta falta ao serviço, tais como fichas de frequência do apelado, além da instauração de Processo Administrativo Disciplinar por falta injustificada ou abandono do serviço pelo servidor público, o que ensejaria demissão por abandono do cargo, contudo não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Desta forma, evidencia-se a ilegalidade do ato praticado pela administração pública municipal ao excluir o Apelado de seus quadros sem que tenha observado a garantia do devido processo legal, infringindo assim, o disposto nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal,
in verbis
:

Art.5º(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; administrativos disciplinares;
(grifos nossos).

Sabe-se que a perda de cargo público de provimento efetivo
, ainda que o servidor se encontre em estágio probatório, deve ser precedida de procedimento administrativo no qual lhe sejam garantidos a ampla
defesa e o contraditório, sob pena de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal.

O entendimento foi reproduzido com a edição da Súmula nº 20 e 21 do STF, com a seguinte redação:

Súmula 20 do STF

É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.

Súmula 21 do STF

Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade.

Por oportuno, registre-se o seguinte julgado:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MUNICÍPIO. DECLARAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE CARGO. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EFETIVO, EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO AD NUTUM E SEM CRITÉRIOS OBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
O servidor público ocupante de cargo efetivo, ainda que em estágio probatório, não pode ser exonerado ad nutum, com base em decreto que declara a desnecessidade do cargo, sob pena de ofensa à garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Incidência da Súmula 21 do STF
. Recurso a que se dá provimento, para determinar a reintegração dos autores no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Bicas (MG). (
STF.
RE 378041, Relator (a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 21/09/2004, DJ 11-02-2005 PP-00013 EMENT VOL-02179-03 PP-00407 RTJ VOL-00195-02 PP-00677 RIP v. 6, n. 29, 2005, p. 293-295 LEXSTF v. 27, n. 315, 2005, p. 257-262 RMP n. 27, 2008, p. 375-378).

Ademais, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaco as palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

(...)
Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários,
pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado
. (...) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito Administrativo
. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.)

A respeito do tema, válido mencionar precedente deste Egrégio Tribunal reconhecendo a nulidade de ato administrativo que não foi devidamente motivado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO. FALTA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. VIOLAÇÃO. NECESSIDADE DE SUSTAÇÃO DO ATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- A legislação infraconstitucional elenca a motivação como um dos princípios de observância obrigatória pela Administração Pública.

2-
Analisando o presente caso, vislumbro que a portaria n° GP 1479/2013 - DRH/IPAMB não colaciona qualquer motivo utilizado pelo Ente Municipal para relotar servidor na sede do Instituto, violando o princípio da motivação dos atos da Administração Pública, e, por consequência o princípio da publicidade consagrado no art. 37 do Texto Constitucional, o que faculta a intervenção do poder judiciário no caso concreto

3- Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
. (2017.03149510-57, 178.486, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, publicado em 2017-07-26).

Assim, em observância aos princípios da motivação, do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a condenação do Município à reintegração dos apelados ao cargo efetivo ocupado perante Administração, bem como, o pagamento dos vencimentos durante o período em que perdurou o afastamento.

Não havendo mais questões a serem apreciadas em sede de apelação, passo a Remessa Necessária.

2- DA REMESSA NECESSÁRIA

Conheço de ofício da Remessa Necessária, nos termos do
496, I, do CPC/15 c/c Súmulas 325 do STF e 490 do STJ
, passando a apreciá-lo.

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Súmula 325.
A remessa oficial devolve ao Tribunal o
reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado
(grifo nosso).

Súmula 490.
A
dispensa de reexame necessário
, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos
, não se aplica a sentenças ilíquidas
(grifo nosso).

2.1- DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS

O Juízo a quo condenou o Município a pagar custas. Entretanto, a Fazenda Pública é isenta de custas processuais e emolumentos, devendo, apenas quando sucumbente, reembolsar a parte adversa nas custas eventualmente antecipadas por força do disposto na Lei estadual nº 5.738/93 (Regimento de Custas do Estado do Pará), em seu art. 15, alínea g, como se nota:

“Art. 15 - Não incidem emolumentos e custas:

g) no processo em que a Fazenda Pública seja sucumbente”.

Neste sentido, colaciona-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. PRERROGATIVA DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS. 1- Mesmo que a Fazenda Pública seja sucumbente, não poderá ser condenada ao pagamento das custas, uma vez que a Lei Estadual nº 5.738/93 concedeu-lhe a prerrogativa de isenção desse ônus. 2- Embargos de declaração conhecidos e providos.

(TJPA, 2015.04131110-81, 152.956, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-10-29, publicado em 2015-11-04).

Portanto, a sentença deve ser reformada para excluir da condenação o pagamento das custas processuais impostas ao Município de Viseu, conforme previsto no mencionado dispositivo legal.

3-DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, C
ONHEÇO DA APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO E CONHEÇO DE OFÍCIO DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA
somente para isentar o Município Apelante do pagamento de custas, nos termos da fundamentação.

P.R.I.

Belém, 30 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/12/2020